Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-74.2018.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001176-74.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENEU MINUZZI DALLA NORA - CPF: 384.991.180-20 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, porquanto faz-se necessária a produção de prova pelas partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001176-74.2018.8.11.0107

APELANTE:

RENEU MINUZZI DALLA NORA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENEU MINUZZI DALLA NORA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançadas nos autos da ação revisional de consumo de energia elétrica c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, que julgou improcedente a pretensão autoral, por entender
que inexiste qualquer dano material ou moral à ser indenizado. Além disso, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade da cobrança uma vez que é beneficiária da gratuidade judiciária, consoante artigo 98, § 3o do CPC.

Inconformada, a
apelante suscita preliminarmente nulidade de sentença, ao fundamento de que o magistrado se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que o processo não se encontra pronto, fazendo essencial a dilação probatória com análise de perícia técnica, bem como a oitiva de testemunhas e outras provas que poderia vir a ser demonstradas no deslinde processual.

No mérito, sustenta que
teve sua energia rural interrompida por mais de 4 (quatro) dias, iniciando em 18/01/2018, onde juntou vários números de protocolos, 46336919, 46361084, 46366279 e 46380742. Por sua vez, a apelada afirma que não houve interrupção de energia, razão pela qual resta evidente que a prova dos fatos deve ter instrução processual, oitiva de testemunhas, bem como produção de provas.

Desse modo pugna pelo provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam os autos retornados à instância de origem, para a regular processamento. (Id. 17741971).

Contrarrazões ofertadas no Id. 17741974.

É o relatório.

V O T O P R E L I M I N A R – NULIDADE DE SENTENÇA.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge dos autos que
RENEU MINUZZI DALLA NORA
, ora apelante ajuizou a presente
ação revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais e materiais, em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde

objetiva o pagamento de indenização, em razão da má prestação de serviços da apelada, alegando, em suma, que sofreu queda da sua
energia por mais de 4 dias, iniciando em 18/01/2018.

O magistrado julgou o feito antecipadamente, sob o fundamento de que “
Não havendo necessidade de produção de outras provas, passo desde logo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, incisos I, do NCPC”,
julgando improcedente o pleito autoral.

Inconformada, a
apelante suscita preliminarmente a nulidade de sentença, ao fundamento de que o juízo singular se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que o processo não se encontra maduro, fazendo-se essencial a dilação probatória com análise de perícia técnica, bem como a oitiva de testemunhas e outras provas que poderia vir a ser demonstradas no deslinde processual.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Todavia, assiste razão ao apelante, haja vista que não conseguiu demonstrar através da inicial, a legitimidade de suas alegações, e, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, não pode a medida ser aplicada
a priori
, ou utilizada sem análise pormenorizada de todos os aspectos envolvidos, já que o benefício deve ser situado no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando, no entanto, “
subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência
”.

Na hipótese
,
a instrução probatória mostra-se pertinente, já que visa verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e as oscilações da energia elétrica, serviço oferecido pela apelada, como forma de contrapor as alegações, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, incisos LIV e LV, da CF.

A propósito, em caso análogo o TJMT assim posicionou, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide configura evidente cerceamento de defesa, porquanto é fato incontestável que, para a busca da verdade real, faz-se necessária a produção de prova pelas partes. 2. Desconstituída a sentença por cerceamento de defesa, o retorno dos autos à origem para o regular processamento é medida impositiva”.
(TJMT Apelação Cível 0002570-02.2018.8.11.0048, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE em 24/06/2019)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020